Tribunal: TJSP
Processo: 1009147-07.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer com indenizatória por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.

Rescisão unilateral arbitrário pela ré. Não comprovação de que o parceiro entregador praticou ilícito a justificar o seu descredenciamento da plataforma Ifood. Tela sistêmica unilateral que não comprova a infringência dos termos de uso do aplicativo.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer com indenizatória por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.

Rescisão unilateral arbitrário pela ré. Não comprovação de que o parceiro entregador praticou ilícito a justificar o seu descredenciamento da plataforma Ifood. Tela sistêmica unilateral que não comprova a infringência dos termos de uso do aplicativo. Art. 373, II, CPC.

Indenização por danos morais majorada de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00. Indenização por lucros cessantes que deverá ser arbitrada em liquidação de sentença.

Verba honorária devida pela ré fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Recursos parcialmente providos.